Tribunal: STF
Processo: Rcl 87090
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE N. 1.237.867 (TEMA N. 1.097 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ - JOINVILLE/SC em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Turma Recursal de Florianópolis, nos autos do Processo n. 5001828-15.2025.8.24.0910, que supostamente teria ofendido o que restou decidido por este Supremo Tribunal no Tema n. 1.097 da Repercussão Geral.



    Alega a parte autora que “a Interessada, servidora pública vinculada ao Reclamante, obteve em processo judicial anterior (nº 0316228-53.2019.8.24.0038) o direito à redução de sua carga horária para 20 horas semanais, ‘sem alteração de vencimentos’, para cuidar de sua filha com deficiência, com trânsito em julgado em 13/04/2022. Após retornar às suas funções no Hospital Reclamante, a servidora pleiteou o restabelecimento da ‘Gratificação de Horário’, verba que havia sido suprimida” (fl. 1, e-doc. 1).



    Informa que “inconformada com a negativa administrativa, que se baseou em parecer jurídico que diferencia ‘vencimentos’ de ‘remuneração’, a Interessada ajuizou a ação de origem (nº 5035863-95.2025.8.24.0038). O Juízo de primeiro grau, em decisão interlocutória (evento 5), deferiu a tutela de urgência para determinar o imediato restabelecimento da referida gratificação” (fl. 1, e-doc. 1). 



    Dispôs a referida decisão que (e-doc. 6):



    “ainda que a gratificação de horário tenha como requisitos legais um regime de trabalho incompatível com a redução da carga horária, tenho que, a princípio, deve ser restabelecido o seu pagamento, porque a redução da carga horária para os cuidados imprescindíveis de dependente tem por objetivo conservar a renda financeira do servidor, apesar de dispensá-lo do cumprimento integral da sua jornada de trabalho. 



    Desta forma, não se nega, a princípio, que a coisa julgada se refira expressamente a vencimentos, conceito distinto de remuneração, porém a fundamentação evidencia que autorizar a supressão de toda e qualquer rubrica recebida pela servidora, especialmente quando ligada diretamente com a carga horária de trabalho, é tornar inócua a decisão e frustrar os motivos que justificaram a própria concessão do benefício.



    Assim, mesmo que não se possa perpetuar todas as gratificação anteriores à redução da carga horária, devem ser preservadas aquelas que foram suprimidas apenas porque a carga horária atual reduzida é um obstáculo ao seu reconhecimento, de modo a prestigiar a teleologia da norma federal e, por conseguinte, da própria coisa julgada judicial. 



    Em resumo, não pode haver decesso remuneratório em razão da redução da carga horária, mantendo-se vencimentos e vantagens como se a carga horária permanecesse de 40 horas. 



    Nesse cenário, estando demonstrada a probabilidade do direito alegado, é imperativa a concessão da tutela de urgência. 



    Diante do exposto, defiro a tutela de urgência para determinar o restabelecimento da gratificação de horário, prevista no art. 8°, § 1°, da LC Municipal n° 140/2003, até o julgamento final da demanda.”.



    Sustenta que “contra esta decisão, o Reclamante interpôs o Agravo de Instrumento nº 5001828-15.2025.8.24.0910, cujo julgamento foi o seguinte” (fl. 1, e-doc. 1) (e-doc. 7):



    “A servidora já havia obtido judicialmente o direito à jornada especial, e o recebimento da gratificação de horário é essencial para preservar sua renda, garantindo condições adequadas para o cuidado da filha, atualmente com dez anos. 



    A pretensão encontra respaldo no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1097, que assegura a redução da jornada de trabalho a servidores responsáveis por pessoas com deficiência, sem prejuízo da remuneração. 



    A supressão da gratificação viola os princípios da prioridade absoluta da criança, da isonomia e do exercício pleno dos direitos humanos, conforme previsto na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro com status constitucional.



    (...)



    Voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento, para manter a decisão que concedeu a tutela antecipada. Sem custas e honorários.”.



    Argumenta a parte autora que “a decisão da Autoridade Reclamada, ao determinar a manutenção de uma gratificação de natureza propter laborem (Gratificação de Horário) mesmo após a redução da jornada, violou frontalmente o entendimento fixado por esta Suprema Corte no Tema 1097, que limitou a garantia da irredutibilidade aos ‘vencimentos’ do servidor” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma o reclamante que “este Egrégio Tribunal (...) fixou que a garantia constitucional da redução de jornada para cuidado de pessoa com deficiência assegura a manutenção dos vencimentos, conceito que não se confunde com remuneração. A ‘Gratificação de Horário’ pleiteada pela Interessada é uma vantagem pecuniária de caráter propter laborem, condicionada expressamente pela legislação municipal (Lei Complementar Municipal nº 140/2003) ao cumprimento de uma carga horária específica (40, 42 ou 44 horas semanais), da qual a servidora hoje não desfruta, pois cumpre jornada de 20 horas. Tal gratificação compõe a remuneração, mas não o vencimento-base, que foi a única parcela protegida pela decisão anterior transitada em julgado e pela própria tese vinculante do Tema 1097” (fl. 2, e-doc. 1).



    Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça. 



    Pede, liminarmente, a suspensão do ato impugnado, e no mérito, a procedência da presente reclamação para que seja cassada a decisão reclamada. 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Concedo a gratuidade da justiça pleiteada. 



    No caso, o reclamante alega ofensa ao decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.237.867, Tema n. 1.097 de repercussão geral, que fixou a seguinte tese:



    “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990”.



    Em relação ao paradigma de controle apontado, qual seja, RE n. 1.237.867 (Tema n. 1.097 -RG), sem razão o reclamante.  



    A parte reclamante pretende que esta Suprema Corte reconheça que a gratificação percebida pela servidora não se enquadra no conceito de vencimento, mas sim de remuneração, razão pela qual sustenta a inaplicabilidade, à espécie, do entendimento firmado no Tema n. 1.097 da Repercussão Geral. Todavia, tal pretensão não encontra amparo no precedente invocado, uma vez que o RE n. 1.237.867 apenas estendeu aos servidores públicos estaduais e municipais os efeitos do disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 da Lei n. 8.112/1990, sem promover distinção conceitual entre vencimento e remuneração, tampouco restringir o alcance da norma à espécie de verba percebida.



    Ademais, o Relator Ministro Ricardo Lewandowski destacou em seu voto, ao julgar o precedente ora invocado, que “a família dos indivíduos com deficiência tem o direito de receber a proteção e a assistência necessárias, por parte da sociedade e do Estado, para que se tornem capazes de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência, sobretudo a dignidade de ter o melhor cuidado e tratamento possível”.  



    Desse modo, entender que a aplicação do entendimento firmado por esta Suprema Corte implicaria redução da remuneração do servidor importaria em esvaziar o alcance da ratio decidendi do precedente, frustrando o propósito desta Corte de assegurar a efetiva proteção e a adequada assistência à pessoa com deficiência, em conformidade com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da inclusão social.



    Verifico não haver descumprimento do paradigma indicado, uma vez que, da análise dos autos, constata-se que a decisão reclamada encontra-se em plena conformidade com o entendimento firmado no Tema n. 1.097 da Repercussão Geral, ao assegurar à requerente a redução da jornada de trabalho sem implicar diminuição de seus vencimentos ou imposição de compensação de horários.



    Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE a Reclamação.



    Sem condenação em honorários, pois não houve a efetiva angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente